Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-39.2012.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001158-39.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (REPRESENTANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MANDATÁRIO TAMBÉM CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO -

OMISSÃO
A RESPEITO DE LITÍGIOS EXISTENTES NA ORIGEM SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE –
OBSCURIDADE
- VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas, sim, ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível e, desse modo, manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Jurídico e Inexistência de Débito, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devidamente corrigido, e consequente revogação da tutela antes deferida (ID. 169770186).

Os embargantes/apelantes
Antônio Joaquim Braga e Maria Costa Braga
alegam omissão no aresto uma vez que não foram analisadas com profundidade circunstâncias relevantes que suscitaram anteriormente, quais sejam, o vício de consentimento, dolo e simulação que contaminam a confissão de dívida, bem como o abuso das cláusulas que dispõem sobre juros moratórios e multas, “
mais do que suficientes para demonstrar a necessidade de reforma da decisão de piso, integralmente ou ao menos de maneira parcial
”.

Argumentam que a Câmara julgadora tratou apenas dos poderes que outorgaram ao procurador (Juarez), análise que nem sequer podia ocorrer na via recursal.

Prequestionam a matéria com o propósito de recorrerem às instâncias superiores, e dizem ser manifesto o cerceamento de defesa, porque a lide foi decidida sem a produção de provas.

Discorrem sobre o litígio e os atos processuais praticados, transcrevem depoimentos, colacionam jurisprudência e reiteram as razões apresentadas na Apelação (ID. 171069170).

O embargante
Juarez Domingos dos Santos
, por sua vez, assinala que o aresto “
está imperfeito, sem contar que não realiza o fim processual, o bem comum, a justiça, por ter partido de premissas errôneas e também por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes, os quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Colenda Câmara Julgadora
”.

Registra a necessidade de realização de provas para “
descortinar a verdade real dos fatos
”.

Ressalta ainda que mesmo os documentos lavrados por instrumento público não geram presunção absoluta, e no caso concreto o conteúdo seria falso.

Cita doutrina nesse sentido e assinala que na Apelação também foi arguida a simulação e a ausência de fundamentação da sentença (ID. 171093193).

Nas contrarrazões
aos Embargos de Juarez Domingos dos Santos, a embargada Guermand Indústria e Comércio Ltda. destaca que está claro o mero inconformismo e a intenção única de novo julgamento da lide, tanto assim que o embargante não recorreu da sentença, mas somente adotou as razões expostas pelos apelantes Antônio Joaquim Braga e sua mulher (ID. 173257688).

Sobre os Embargos do referido casal, a mencionada empresa argui a inexistência de vícios; que os embargantes só alegaram o cerceamento de defesa na sessão de julgamento, o qual nem sequer estaria configurado, até porque o acórdão se encontra satisfatoriamente fundamentado (ID. 173257693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora impugnado negou provimento à Apelação dos embargantes Antônio Joaquim Braga e Maria Costa Braga e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Jurídico e Inexistência de Débito que propuseram contra a embargada Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Nele foi consignado que o juízo
a quo
ressaltou a liquidez, certeza e exigibilidade da Escritura de Confissão de Dívida, até porque lavrada por Tabelião, que tem fé pública, o que impedia a discussão a respeito da origem da dívida, já que evidente que os ora embargantes visam se beneficiar da própria torpeza, já que, se de fato o débito é proveniente de agiotagem, não deveriam assinar o documento.

E mais, que eles também alegam simulação uma vez que a dívida decorre de empréstimos feitos para o próprio mandatário, que teria extrapolado os poderes que lhe outorgaram, culminando na hipoteca do imóvel, quando a garantia deveria recair sobre o patrimônio do verdadeiro devedor.

Nesse ponto, a Câmara julgadora se reportou ao artigo 651, §1o, do Código Civil, que enuncia que a confissão de dívida por Procuração exige outorga de poderes expressos ao mandatário, e que no caso concreto, na escritura pública em questão os embargantes foram representados pelo procurador, o também embargante Juarez Domingos dos Santos, na qual reconheceram e confessaram que devem à embargada (Guermand) determinada quantia a ser liquidada em parcelas com valor, vencimento, taxa de juros nela descritos, e deram em primeira, especial e única hipoteca o imóvel especificado na respectiva escritura.

No mais, o aresto tem o seguinte teor:

“A procuração igualmente foi outorgada por instrumento público, pelo qual o procurador foi constituído com poderes especiais para:

“vender, doar, permutar, prestar garantias reais, hipoteca, caução e outras, inclusive em proveito

próprio, ou de qualquer outra forma alienar o imóvel situado no lugar denominado Fazenda dos Quatorze, anteriormente no Município de Diamantino-UM, atualmente no Município e Comarca de Juara-MT, com área de 2.454,00ha [...], objeto da matrícula n. 4.008, do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juara-MT, bem como administrar e gerir as atividades econômicas relativas ao mesmo, assinando compromissos e obrigações, contrair empréstimos e confessar dívidas, renunciar direitos e aceitar doações onerosas, ceder, transferir e caucionar créditos, prestando tudo o que se fizer necessário e devido para dar quitação, estabelecer cláusulas ou condições para a realização de qualquer negócio, inclusive responder pela evicção, outorgar, assinar ou aceitar escrituras de quaisquer naturezas, transmitir posse, jus, direito, domínio, ação, caracterizar o imóvel, dar limites e confrontações; enfim, representa-los em todos os atos e contratos dos quais dependem a sua vênia, presença ou assinatura, podendo, destarte, representa-los em juízo ou fora dele, com poderes para o forro em geral, conforme estabelecido no art. 38 Código de Processo Civil, e os especiais para, transigir, fazer acordo, firmar compromisso, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empesas privadas, inclusive recorrendo a quaisquer instâncias e tribunais, tudo fazer para o fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo, inclusive substabelecer. Procuração feita sob minuta”.

Desse modo, o mandatário não extrapolou os poderes conferidos pelo Instrumento Público de Procuração.

Primeiro porque todos os atos que praticou em relação ao litígio ora em exame estavam rigorosamente definidos na Procuração, quais sejam:

“(prestar garantias reais, hipoteca, inclusive em proveito próprio, administrar e gerir as atividades econômicas relativas ao imóvel, assinar compromissos e obrigações, contrair empréstimos e confessar dívidas, outorgar, assinar ou aceitar escrituras de quaisquer naturezas, representa-los em todos os atos e contratos dos quais dependem a sua vênia, presença ou assinatura)”.

Depois, constou expressamente nesse Mandato a lavratura sob minuta apresentada, ou seja, o Tabelião fez o registro exatamente nos termos que lhe foram submetidos, o que por si só afasta a alegação de vício de consentimento.

E não há como declarar que houve simulação e/ou conluio com a apelada, já que, pelos poderes recebidos, o procurador também administrava a atividade desenvolvida no imóvel, e em nenhum momento ficou demonstrado que não seria a extração de madeiras.

E mais, a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária em questão é título executivo extrajudicial, válido e eficaz, conforme art. 784, II, do CPC, foi celebrada entre particulares com capacidade para a realização dos atos, e tem objeto lícito, possível e determinado.

Portanto, não há nenhuma ilicitude ou vício que a desconstitua, pois atende aos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil.

Além do mais, foi lavrada em Cartório, que possui fé pública (art. 215 do CC), de modo que sua desconstituição exige prova cabal, ausente nesta lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – DÍVIDA CONFESSADA EM VALOR EXPRESSO, SEM VINCULAÇÃO COM DÉBITOS BANCÁRIOS – DOCUMENTO LAVRADO EM CARTÓRIO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 215, DO CC – ÔNUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE/APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA” (TJPR - 16a Câmara Cível - 0003536-85.2017.8.16.0039, relatora Desa.

Maria Mércis Gomes Aniceto, julgamento em 13-3-2019).

Esta demanda não se submete às normas do CDC, porque não se trata de relação de consumo.

Nesse ponto, bem ressaltou o juízo a quo:

“[...] Por outro lado, a meu ver, não há qualquer ilegalidade na fixação de juros remuneratórios no percentual de 3,5% ao mês, nem da multa no percentual de 5%, uma vez que estavam dentro da normalidade se comparados aos índices do mercado à época da celebração do negócio.

Até porque, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de relação de consumo, e sim de insumo.

Aliás, é curiosa a incoerência dos argumentos dos autores, pois quando discutem a validade da confissão de dívida dizem que não houve aquisição de madeiras, mas mero empréstimo de valores, ao passo que no momento da discussão dos juros se apegam aquilo que está escrito no título executivo e sustentam que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor porque o negócio jurídico envolveu aquisição de madeiras”.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa”.
(ID 169770185)

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada a matéria submetida a análise, qual seja, a inexistência de elemento que evidencie simulação ou falsidade na declaração constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida em que os outorgantes (embargantes) foram representados pelo Procurador constituído, o também embargante Juarez Domingos, até porque recebeu por Procuração, lavrada por instrumento público, poderes para essa finalidade, os quais não extrapolou.

E esta via não pode ser utilizada para reexame de questão devidamente solucionada, nem tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e, sim, aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesto o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Além disso, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC), o que, aliás, afasta a aplicação de multa por caráter protelatório.

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023